Tribunal: STF
Processo: RE 1311667
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela União, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDANDO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA – GDAT. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.915/199 E REEDIÇÕES. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ISONOMIA COM SERVIDORES ATIVOS. ART. 40, § 8º, CF/88. PRECEDENTES. PERCENTUAL INCIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA.” 
    A recorrente, em suas razões, alega violação às normas contidas nos arts. 37, e 40, § 8º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, “(...) que a GDAT é conferida em função do efetivo desempenho do servidor, bem assim de metas de arrecadação fixadas e resultados de fiscalização, de maneira que não se aplica aos aposentados e pensionistas, não havendo que se falar assim, em violação ao artigo 5º, caput, e ao § 8º do artigo 40 da Lex Legum”.
    Argumenta, ainda, “(…) que a Medida Provisória nº 1.915-1, e suas reedições, instituiu a GDAT como uma gratificação proter laborem. Isto é, devida em razão da eficiência do servidor no desempenho das funções, sendo, consequentemente, incompatível com a situação jurídica do servidor inativado”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    De início observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária GDAT, instituída pela Medida Provisória n. 1.915-1/1999, concedida de forma geral aos servidores ativos ocupantes do cargo de auditor fiscal, deve ser estendida aos servidores inativos e aos pensionistas” (AI 754.164/RJ, Ministra Carmem Lúcia).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 349.465-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; RE 264.289/CE, Ministro Sepúlveda Pertence. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos (com meus grifos):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. ART. 323, PRIMEIRA PARTE, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    (AI 724.130/DF, Ministra Carmem Lúcia)
    “CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS, INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.915, DE 29/06/1999. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE EX-OCUPANTES DO CARGO DE AUDITOR-FISCAL DO TESOURO NACIONAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 40, § 8º, NA REDAÇÃO DECORRENTE DA EC 20/98. 
    Vantagem de caráter geral, devida aos aposentados e pensionistas, nos termos da norma constitucional acima referida e em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada em torno de casos semelhantes. Além do mais, a primeira edição da MP 1.915/1999 contemplou indistintamente os proventos de aposentadoria e as pensões; por isso, ofendem o postulado da isonomia as reedições da Medida, que limitaram o pagamento do benefício aos servidores aposentados a partir de 1º/07/1999. Por outro lado, como tal restrição foi afastada pela Lei nº 10.593, de 06/12/2002, remanesce o interesse das partes com relação ao período regressivo, até a data da impetração. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”
    (RE 397.872-AgR/DF, Ministro Ayres Britto)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator